Tribunal: TJSP
Processo: 2072357-12.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Medidas restritivas (emergenciais) adotadas pelo Prefeito Municipal de São Paulo (Decreto n. 60.118/2021) e pelo Governador do Estado de São Paulo (Decreto n. 65.563/2021), ambas destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. Alegação de grave ameaça ao direito de locomoção e ao livre exercício profissional. Carência da ação em relação ao Prefeito Municipal. Ato impugnado que

Ementa:
HABEAS CORPUS. Medidas restritivas (emergenciais) adotadas pelo Prefeito Municipal de São Paulo (Decreto n. 60.118/2021) e pelo Governador do Estado de São Paulo (Decreto n. 65.563/2021), ambas destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. Alegação de grave ameaça ao direito de locomoção e ao livre exercício profissional. Carência da ação em relação ao Prefeito Municipal. Ato impugnado que foi editado em caráter genérico e abstrato. Impossibilidade, nesse caso, do exame de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade por meio de habeas corpus (HC n. 655.471, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06/04/2021). Ademais, mesmo que fosse superado o óbice acima, não seria caso de concessão da ordem, pois as restrições (objeto da impugnação), no caso, foram impostas em contexto envolvendo situação excepcional, ou seja, invocando fundamento que destaca a preponderância do interesse público sobre o particular, o que, evidentemente, não pode ser considerado ilegal ou arbitrário. Pedido, ademais, que não pode ser conhecido em relação ao Governador do Estado, diante das disposições do artigo 105, inciso I, alíneas "a" e c", da Constituição Federal. Competência que, nessa parte, é do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Habeas Corpus extinto em relação ao Prefeito Municipal, por inadequação da via eleita, e não conhecido em relação ao Governador do Estado, com determinação.